Tribunal: STF
Processo: HC 128183
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio tentado. 3. Condenação. 4. Alegação de que o julgamento do Tribunal do Júri resultou em conclusão manifestamente contrária à prova dos autos. 5. Nulidade não configurada. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.